Tribunal: TJSP
Processo: 2227705-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA INSUFICENTE – Art. 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal - Oferecimento de Embargos condicionados à garantia da execução – Desnecessidade de garantia integral – Penhora insuficiente – Admissão dos Embargos à Execução – Possibilidade de posterior reforço da penhora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227705-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
BENTO COMESTÍVEIS LTDA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Processo de origem: 1506403-10.2016.8.26.0014
Agravante: São Bento Comestíveis Ltda.
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 23.461
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

PENHORA
INSUFICENTE Art. 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal -
Oferecimento de Embargos condicionados à garantia da
execução Desnecessidade de garantia integral Penhora
insuficiente
Admissão dos Embargos à Execução

Possibilidade de posterior reforço da penhora
Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÃO BENTO
COMESTÍVEIS LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
insurgindo-se contra a decisão de fls. 90 dos autos originais, que condicionou o
recebimento dos embargos à execução à garantia integral do débito.
Pretende a Agravante a reforma da r. decisão.
O pedido de efeito suspensivo foi concedido (fls. 132/133).
Regularmente processado o agravo, a Fazenda do Estado de São Paulo
apresentou contraminuta (fls. 137/139).
É o relatório.
É dos autos que, em outubro de 2016, a Fazenda do Estado de São Paulo
ajuizou ação de execução fiscal contra a Agravante, objetivando a satisfação de
crédito no valor de R$ 25.773,12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em novembro de 2018, foi determinada a penhora de 10% dos créditos
recebíveis existentes em favor da executada por meio de empresas
administradoras de pagamentos. Ato contínuo, foi bloqueada a quantia de R$
4.476,70 e a ora Agravante apresentou Embargos à Execução.
A defesa, contudo, não foi admitida, haja vista a insuficiência da
garantia. Contra essa decisão recorre a executada.
O recurso comporta provimento.
É certo que a Lei no 6.830/80, lei especial que trata da cobrança judicial
da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não dispensa a garantia do juízo como
condição dos Embargos à Execução. Assim, dispõe o artigo 16, § 1o, que:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30
(trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do
juiz, até o dobro desse limite.
§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
Contudo, a par da insuficiência da garantia, os Embargos devem ser
recebidos.
Com efeito, a não admissão dos Embargos se dá nos casos de inexistência
de garantia da execução. Igualmente, sendo a garantia em valor mínimo e
irrisório se comparado ao montante exigido, entende-se por sua não admissão.
Entretanto, no presente caso a garantia, embora não corresponda à
integralidade do crédito, permite a admissão dos Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O art. 16, § 1o, ao condicionar a admissão dos Embargos à garantia da
execução, nada dispõe acerca da necessidade de que tal ato compreenda a
integralidade do crédito tributário. A exigência legal é apenas a existência de
garantia.
Não por outro motivo, a Lei de Execução Fiscal permite de modo
expresso que se proceda em qualquer fase do processo ao reforço da penhora
que se mostrou insuficiente, como se lê em seu art. 15, inciso II.
Acrescente-se, ao mais, que os Embargos são o instrumento de defesa do
devedor e por meio deles são exercidos o contraditório e a ampla defesa. Em
razão disso, submeter o exercício de tais garantias constitucionais à anterior e
integral garantia da Execução não se mostra razoável.
Nesse sentido tem decidido esta 4a Câmara de Direito Público:
Embargos à execução fiscal. Penhora insuficiente. Rejeição
liminar. Afastamento. Insuficiência de penhora que não pode
configurar óbice ao recebimento dos embargos. Consideração
ao entendimento do C. STJ. Recurso acolhido apenas para
conhecer dos embargos.
(TJSP; Apelação Cível 1000770-07.2018.8.26.0014; Relator (a):
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais
- Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
Recebimento dos embargos - Possibilidade - Não
pode a insuficiência da penhora configurar óbice ao
recebimento dos embargos, a fim de que não haja violação
ao direito de acesso à Justiça e ao devido processo legal -
Fazenda Pública que pode requerer o posterior reforço da
penhora Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266275-83.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 04/02/2019;
Data de Registro: 08/02/2019)
EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS
NÃO RECEBIMENTO
POR FALTA DE GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO

INADMISSIBILIDADE
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PATRIMONIAL DO DEVEDOR NÃO DESMENTIDA AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DE INSTRUMENTO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018422-62.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
30/07/2018;
Data
de
Registro:
03/08/2018)
Nesse sentido também é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/1980.
PENHORA INSUFICIENTE. GARANTIA PARCIAL QUE
NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que,
em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos
depende de garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei
6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do
CPC/1973, a teor do julgamento proferido no REsp
1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. 2. No
julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art.
543-C do CPC/1973, esta Corte consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a
admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução
pelo simples fato de que o valor do bem constrito é
inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à
intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-
se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do
devedor é a justificativa plausível à apreciação dos
embargos à execução sem que o executado proceda ao
reforço da penhora, [...], desde que comprovada
inequivocamente".
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo reformou a
sentença e determinou prosseguimento dos embargos à
execução por entender que a insuficiência da penhora não é
causa suficiente para a sua extinção, sem prejuízo da
efetivação de novas diligências tendentes à penhora de
outros bens, para efetivação da garantia total daquele valor
exequendo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1699802/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe 26/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227705-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação, a fim de que os
Embargos sejam admitidos, observando-se a possibilidade de posterior reforço
penhora, se requerida pela Exequente.
ANA LIARTE
Relatora